Tribunal: TJES
Processo: 0001948-72.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001948-72.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIA DE OLIVEIRA SILVA

APELADO: JOSE SABINO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR. DESERÇÃO. REJEITADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. BENEFÍCIO DEFERIDO. MÉRITO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA FIRMADO ENTRE PARTICULARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CÔNJUGE. DANOS MORAIS. AFASTADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.“A falta do recolhimento do preparo da apelação não autoriza o tribunal local a decretar a deserção do recurso sem que haja prévia manifestação acerca do pedido de gratuidade de justiça, que constitui o mérito do próprio apelo. Na hipótese de denegação do pedido, deve ser possibilitada a abertura de prazo para o recolhimento do preparo” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.027.802/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe de 23/3/2018).

2. No caso dos autos, não há circunstância que infirme a declaração de hipossuficiência dos Recorrentes.

3. “A ação referente à promessa de compra e venda tem natureza pessoal, razão pela qual o cônjuge que não figurou no contrato carece de legitimidade para a pretensão. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 1.459.593/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

4. A jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que “é cabível indenização por danos morais se, além do descumprimento do contrato, ficar demonstrada circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 768.733/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.).

5. Recursos conhecidos e providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001948-72.2016.8.08.0048

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MARCIA DE OLIVEIRA SILVA.

DEF. PÚBLICO : RAPHAEL MAIA RANGEL.

RECORRENTE : PAULO ROBERTO PINTO.

DEF. PÚBLICO : LIGIA MARCHESI HOMEM.

RECORRIDO : JOSE SABINO.

ADVOGADA : MARIA DA PENHA BOA.

MAGISTRADO : CARLOS MAGNO FERREIRA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de 2 (dois) recursos de apelação cível interpostos por MARCIA DE OLIVEIRA SILVA e por PAULO ROBERTO PINTO em face de sentença que, na “ação ordinária de cumprimento de contrato c/c indenização por danos materiais e morais” ajuizada por JOSE SABINO contra os ora Apelantes, julgou procedente o pedido autoral, para (i) determinar que os réus cumpram integralmente o contrato devendo entregar o imóvel, objeto da lide, à parte autora, no prazo impreterível de 30 (trinta) dias, sob pena desocupação forçada nos termos da lei e de multa diária desde já fixada em R$ 200,00, (ii) condenar os réus, solidariamente, ao pagamento ao autor de aluguel mensal desde o descumprimento contratual até a entrega do imóvel, e (iii) condenar os réus solidariamente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO

Em sede de contrarrazões, o Recorrido suscita preliminar de não conhecimento dos recursos dos réus, por deserção.

À luz do art. 99, §7
o
, do CPC/15, “
Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo
, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Verifica-se que, diante do indeferimento do benefício na sentença recorrida, ambos os Recorrentes insurgiram-se contra o ponto em seus respectivos recursos, constituindo-se mérito das apelações, razão pela qual é inviável o reconhecimento da deserção antes da apreciação do requerimento.

Nesse sentido, o c. STJ entende que “A falta do recolhimento do preparo da apelação não autoriza o tribunal local a decretar a deserção do recurso sem que haja prévia manifestação acerca do pedido de gratuidade de justiça, que constitui o mérito do próprio apelo. Na hipótese de denegação do pedido, deve ser possibilitada a abertura de prazo para o recolhimento do preparo” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.027.802/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe de 23/3/2018).

Assim, REJEITO a preliminar arguida e CONHEÇO dos recursos de apelação.

É como voto.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Como exposto, ambos os Recorrentes renovam o pedido pela concessão do benefício da gratuidade da justiça, que foi indeferido na sentença recorrida, sem fundamentação e sem oportunizar às partes a comprovação de sua necessidade.

Diante da reconhecida ausência de fundamentação, a sentença merece ser anulada quanto ao ponto. Por se encontrar a questão madura para julgamento, é desnecessário o retorno dos autos à origem, razão pela qual passo à análise dos pedidos.

Quanto à gratuidade da justiça, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que “
a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica – CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º
” (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020).

No caso dos autos,
não
há circunstância que infirme a declaração de hipossuficiência dos Recorrentes.

Ao contrário, ambos os requeridos/Recorrentes são representados pela Defensoria Pública Estadual, desde o início da demanda, que já realiza a análise da situação econômica da parte para constatar que não teria condições de contratar um advogado particular e de custear o processo.

Ademais, os pedidos não foram impugnados e não existem outros elementos que possam infirmar a hipossuficiência alegada por ambos, não existindo razão para indeferimento do benefício.

Desse modo,
defiro
o benefício da gratuidade da justiça aos Recorrentes.

MÉRITO

Quanto ao mérito da demanda propriamente dito, trata-se, na origem, de uma ação de indenização por danos materiais e morais em razão do descumprimento de contrato de compra e venda de bem imóvel.

Contextualizando os fatos que envolvem a demanda, JOSÉ SABINO (autor) e PAULO ROBERTO PINTO (1
o
requerido) firmaram contrato de compra e venda, em
29.06.2010
, do lote nº 14, quadra A-13, de 253 m2, do loteamento Novo Porto Canoa, pelo valor de R$ 71.800,00 (setenta e um mil e oitocentos reais), responsabilizando-se o comprador (JOSÉ SABINO), também, pelas despesas com a transcrição do imóvel, como IPTU e taxas, o que totalizaria um montante de
R$ 75.000,00
(setenta e cinco mil reais).

Após o pagamento do acordado (incontroverso nos autos), o requerido não lhe entregou o imóvel, o que ensejou o ajuizamento da ação.

Na r. sentença, o MM. magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido autoral, para (i) determinar que os réus cumpram integralmente o contrato devendo entregar o imóvel, objeto da lide, à parte autora, no prazo impreterível de 30 (trinta) dias, sob pena desocupação forçada nos termos da lei e de multa diária desde já fixada em R$ 200,00, (ii) condenar os réus, solidariamente, ao pagamento ao autor de aluguel mensal desde o descumprimento contratual até a entrega do imóvel, e (iii) condenar os réus solidariamente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Passo à análise dos recursos em separado.

DO RECURSO DE MARCIA DE OLIVEIRA SILVA

Em seu recurso, a Apelante MARCIA DE OLIVEIRA SILVA aduz, em síntese, que: (i) deve ser excluída da lide, porque a relação contratual foi estabelecida apenas com o primeiro requerido PAULO ROBERTO PINTO, sem a sua anuência; (ii) subsidiariamente, a condenação deve incidir tão somente sobre o primeiro requerido e não deve se relacionar com o imóvel, que é a atual moradia da apelante; (iii) não cabe a fixação de danos morais pela quebra contratual e, ainda que assim não fosse, apenas os danos morais não foram gerados pela mesma.

No tocante à alegação de ilegitimidade passiva da requerida/Recorrente, verifica-se que lhe assiste razão.

A controvérsia diz respeito ao cumprimento de contrato de compra e venda de imóvel firmado entre o autor e o 1º requerido, de fls. 16/17, do qual
não
figurou a Recorrente.

O referido “contrato de compra e venda” firmado entre os particulares não foi levado a registro, razão pela qual não configura direito real.

Dessa forma, aplica-se ao caso a jurisprudência do c. STJ no sentido de que “
A ação referente à promessa de compra e venda tem
natureza pessoal
, razão pela qual
o cônjuge que não figurou no contrato carece de legitimidade para a pretensão
. Precedentes.
” (AgInt no REsp n. 1.459.593/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Ainda que assim não fosse, merece destaque que sequer há prova de que o imóvel objeto dos autos é também de propriedade da Requerida.

Isso porque, conforme se extrai dos autos, o imóvel foi adquirido por PAULO ROBERTO PINTO (ex-cônjuge da recorrente), em
09.01.1995
(fls. 18/19), quitou o valor em
27.11.1997
(fl. 23), e casou-se com a Recorrente apenas em
17.12.1998
, sob o regime de comunhão parcial de bens (fl. 52).

Nesse sentido, de acordo com o referido regime de bens, à luz dos artigos 1.658 c/c art. 1.659, I, do CC/02, comunicam-se apenas os bens que
sobrevierem
ao casal, na constância do casamento,
excluindo-se
os bens que cada cônjuge possuir ao casar.

Ainda, conforme se extrai da certidão formalizada na ação de divórcio consensual das partes, que tramitou perante a 3ª Vara de Família de Serra, nº 048.10.008376-4 (fl. 57), não houve partilha de bens entre o ex-casal.

Dessa forma, havendo prova de que o bem foi adquirido em momento anterior ao casamento, e não havendo prova em contrário, tampouco haveria necessidade da outorga uxória da cônjuge para a alienação do bem, o que corrobora a inexistência de litisconsórcio passivo necessário da ora Recorrente, na demanda.

Assim, merece reforma a sentença, para reconhecer a ilegitimidade passiva da Requerida MARCIA DE OLIVEIRA SILVA na presente demanda, afastando-se, por consequência, as condenações que lhe foram impostas.

Em razão do resultado, julgo prejudicados os demais pedidos formulados no recurso.

DO RECURSO DE PAULO ROBERTO PINTO

No mérito, o Apelante PAULO ROBERTO PINTO insurge-se apenas contra a indenização por danos morais, alegando, em suas razões, que: (i) não cabe a fixação de danos morais pela quebra contratual; (ii) subsidiariamente, que deve ser reduzido o valor indenizatório fixado.

Quanto ao ponto, assiste razão ao Recorrente.

Conforme se extrai, o juízo sentenciante entendeu pela existência de dano moral passível de indenização, ao fundamento de que “
o dano decorre da própria natureza dos eventos
”.

No entanto, a jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que “
é
cabível indenização por danos morais se, além do descumprimento do contrato, ficar demonstrada circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade. Precedentes
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 768.733/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.).

No caso concreto, não houve comprovação de repercussão de dano aos direitos da personalidade do autor, de modo que as consequências do descumprimento contratual não ultrapassaram meros dissabores ao Recorrido.

A indenização por dano moral não se justifica apenas pela reprovabilidade da conduta do réu/Recorrente de reter indevidamente o imóvel e os valores que pertenciam e eram devidos ao Recorrido.

Dessa forma, no mesmo sentido em que venho me manifestando em casos análogos, o mero descumprimento contratual não revela dano extrapatrimonial causado ao autor passível de gerar o dever de indenizar.

Assim, merece reforma a sentença recorrida quanto ao ponto, para afastar a condenação do requerido/Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor/Recorrido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos recursos de MARCIA DE OLIVEIRA SILVA e de PAULO ROBERTO PINTO, para (i) anular em parte a sentença no tocante à gratuidade da justiça, por ausência de fundamentação, e, aplicando-se a teoria da causa madura, deferir o benefício aos Recorrentes; (ii) reconhecer a ilegitimidade passiva de MARCIA DE OLIVEIRA SILVA na presente demanda, afastando-se, por consequência, as condenações que lhe foram impostas, e (iii) afastar a condenação do requerido/Recorrente PAULO ROBERTO PINTO ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor/Recorrido.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto vogal: Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca

VOTO NO SENTIDO DE ACOMPANHAR O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR.